Tribunal: TJSP
Processo: 0001967-02.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Etnia
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Incidente de insanidade mental. Acusado denunciado pela prática do crime de racismo (artigo 20, caput, da Lei no 7.716/89). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da r. decisão que homologou o laudo de insanidade mental - que concluiu pela imputabilidade do apelante - sem enfrentar os argumentos da impugnação defensiva, sob alegação de motivação inadequada. Não

Ementa:
Apelação criminal. Incidente de insanidade mental. Acusado denunciado pela prática do crime de racismo (artigo 20, caput, da Lei no 7.716/89). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da r. decisão que homologou o laudo de insanidade mental - que concluiu pela imputabilidade do apelante - sem enfrentar os argumentos da impugnação defensiva, sob alegação de motivação inadequada. Não acolhimento. Decisão homologatória fundamentada na conclusão técnica. Oposição de embargos de declaração, conhecidos e rejeitados.
Mérito. Pleito de realização de análise neuropsicológica, a ser elaborada por outros peritos (art. 181, parágrafo único, do CPP). Descabimento. Perícia técnica realizada que atendeu a todos os preceitos estabelecidos na medicina forense, com realização de anamnese, exame físico e psicológico, bem como analisados os documentos pertinentes pelo perito oficial do IMESC. Avaliação médica acompanhada por assistente técnico indicado pela própria Defesa. Ausência de vícios procedimentais que justifiquem a nulidade do exame. Trabalho técnico realizado em observância ao procedimento estabelecido pelos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal. Defesa. Quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes que foram respondidos a contento, de forma clara e objetiva. Magistrado que não está subordinado à conclusão do laudo pericial, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada (art. 182 do CPP). Impugnação Defensiva que apresenta questões relacionadas ao mérito da causa, que deverão ser apreciadas no momento oportuno, após a conclusão da instrução probatória.
Recurso desprovido.